Tribunal: STF
Processo: RHC 236701
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Junior Reis de Castro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA VERIFICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, ficou caracterizado o delito de associação para o tráfico, pois os acusados estavam associados de forma estável e permanente, com a finalidade de viabilizar a prática do crime de tráfico de drogas. Houve referência à prova oral, segundo a qual diversas denúncias anônimas chegavam à polícia acerca do tráfico realizado por um grupo de pessoas e o descomunal fluxo de indivíduos no local. Um dos policiais civis asseverou que "em razão tais informações realizaram diversas diligências a fim de apurar a veracidade das notícias, sendo que fizeram aproximadamente seis campanas no local, durante mais de um mês" (fl. 62), de maneira a permitir identificar todos os envolvidos e esclarecer o modo de atuação do grupo e, assim, realizar a prisão em flagrante. 



    2. "Tendo o Tribunal a quo, soberano na apreciação da matéria fático-probatória, concluído pela existência de provas suficientes para condenação pelo delito de associação para tráfico, ficando demonstrada a existência de dolo de se associar com permanência e estabilidade para a prática do narcotráfico, e não uma mera reunião ocasional, a desconstituição do julgado implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na seara restrita do habeas corpus." (RCD no HC n. 593.840/MG, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16/9/2020.) 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa" (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 815.533 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a absolvição do recorrente do crimes previstos no arts. 35 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria das penas e, por fim, a aplicação da detração.penas previstas: 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim resumido:



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pleito que busca a absolvição do crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, redução da pena do crime de tráfico, abrandamento do regime inicial prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Foram apresentados elementos de prova capazes de justificar a condenação do paciente ao crime de associação para o tráfico de drogas. 2. A condenação ao crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, impede a concessão do benefício do art. 33, §4º, da referida Lei. 3. Mantida a reprimenda aplicada na origem mostra-se inviável fixar regime prisional mais benéfico ou substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Supremo (ARE 2.247.901) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 2/2/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, conforme exponho a seguir.



    Com efeito, quanto ao afastamento do pleito absolutório, assim fundamentou o ato dito recorrido (grifei):



    1. No caso, ficou caracterizado o delito de associação para o tráfico, pois os acusados estavam associados de forma estável e permanente, com a finalidade de viabilizar a prática do crime de tráfico de drogas. Houve referência à prova oral, segundo a qual diversas denúncias anônimas chegavam à polícia acerca do tráfico realizado por um grupo de pessoas e o descomunal fluxo de indivíduos no local. Um dos policiais civis asseverou que "em razão tais informações realizaram diversas diligências a fim de apurar a veracidade das notícias, sendo que fizeram aproximadamente seis campanas no local, durante mais de um mês" (fl. 62), de maneira a permitir identificar todos os envolvidos e esclarecer o modo de atuação do grupo e, assim, realizar a prisão em flagrante. 



    2. "Tendo o Tribunal a quo, soberano na apreciação da matéria fáticoprobatória, concluído pela existência de provas suficientes para condenação pelo delito de associação para tráfico, ficando demonstrada a existência de dolo de se associar com permanência e estabilidade para a prática do narcotráfico, e não uma mera reunião ocasional, a desconstituição do julgado implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na seara restrita do habeas corpus." (RCD no HC n. 593.840/MG, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16/9/2020.)



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    De outro lado, torna-se inviável a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Finalmente, inalterada a dosimetria da pena restam prejudicados os demais pleitos.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente